Tribunal: TJDFT
Processo: 0000456-15.2004.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO. ALÍNEAS “A”, “B”, "C" E "D", DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). APLICÁVEL. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso.
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório. Se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas e esta tiver lastro probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso dos autos.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. A fixação da pena em 4 (quatro) anos de reclusão, a primariedade do réu, e a presença de apenas uma circunstância judicial negativa ensejam a fixação do regime inicial aberto.
7. Recurso parcialmente provido.